Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, além da condenação ao pagamento de R$ 600,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, considerando os argumentos defensivos de ausência de dolo e de fundado temor na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não vinga o pleito absolutório por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ameaçou a vítima, de mal injusto e grave, causando-lhe intimidação, temor ou abalo psíquico.
Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
O crime de ameaça se consuma com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que seja efetivo para tirar a tranquilidade do receptor da promessa. Não é exigido ânimo calmo e refletido do agente, para que sua promessa seja considerada ilícito penal.
As solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação. Configurado o dolo do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da concretização."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, do CP; Arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1819319, 0737623-37.2023.8.07.0016, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024
Acórdão 2001605, 0704291-87.2024.8.07.0002, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025